Tribunal: TJDFT
Processo: 0706879-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
DESPACHO Ante a preliminar arguida em contrarrazões e que possa constituir óbice ao conhecimento do recurso, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403